Tribunal: TCU
Processo: 036.397/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luzivalter Dias dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; em julgar regulares as contas do Sr. Inocêncio Leal Parente, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio (PI); e em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 036.397/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Inocêncio Leal Parente (XXX.154.423-XX) 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Município de Dom Inocêncio - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.